Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 24 dias de detenção pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a conduta do réu tipifica o crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Não há o crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima - pretendia entrar na casa da vítima, ou ainda, causar-lhe mal imediato - agredi-la com faca -, que não ocorreu porque a vítima se trancou no interior de casa. A conduta é atípica.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1685625, 07067473720208070006, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023.